Tribunal: TJMT
Processo: 1016650-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016650-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 880.381.731-04 (AGRAVANTE), ADEMILSON MACEDO RODRIGUES - CPF: 353.511.791-72 (AGRAVADO), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

AGRAVADO(S):

ADEMILSON MACEDO RODRIGUES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
INITIO LITIS
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ADJUDICAÇÃO PRÉVIA
– PERCEPÇÃO INICIAL NÃO DEMOVIDA PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS - IMÓVEL QUE HAVIA SIDO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE OS LITIGANTES - PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL CONTEMPORÂNEA DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA COM A COISA POSSUÍDA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – PERCEPÇÃO APROXIMADA DO JUÍZO SINGULAR ACERCA DO QUADRO FÁTICO ATUAL – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se os documentos até então apresentados demonstram que teria havido um contrato de locação da área cuja posse se disputa, na qual o autor agravado figurava como locador e o réu agravante como locatário é de se presumir em princípio que havia uma percepção pública inicial de que o demandante fosse deveras o legítimo possuidor do bem, justificando, em princípio, o deferimento da liminar possessória.
Do contrário, o réu, postulante a locatário não correria o risco de tomar de aluguel um imóvel de quem não tinha poderes para dá-lo em locação.

Se, mesmo após a ouvida de testemunhas em audiência de justificação prévia, o juízo singular, que as inquiriu no calor da hora, não enxergou razões suficientes
desconstituir a liminar de manutenção de posse, a sua percepção não deve ser suprimida pelo juízo
ad quem
sem haja provas robustas em sentido contrário. Afinal, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”
(AI n.
0165057-68.2015.8.11.0000).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

AGRAVADO(S):

ADEMILSON MACEDO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
FERNANDO PEREIRA DA ROCHA
contra a decisão proferida na
Ação de Manutenção de Posse
no 1002508-46.2020.8.11.0024 movida por
ADEMILSON MACEDO RODRIGUES
que, após a realização de audiência de justificação prévia, indeferiu o pedido de revogação da decisão singular que havia deferido a
tutela de urgência pleiteada para o fim de manter a parte autora na posse da área indicada na exordial – 242 hectares de terras rurais, destacada de uma área maior denominada Fazenda Santa Fé, município de Nova Brasilândia-MT, matriculada no RGI de Chapada dos Guimarães sob o n. 175 –, bem como DETERMINOU que o requerido se abstivesse de desfazer ou construir novas cercas nas divisas da área objeto do litígio, além de molestar ou violar o direito de posse do autor, expedindo-se o competente mandado de manutenção de posse liminar a fim de que a parte autora retome a posse da área em questão, com a retomada da divisa antes existente, sob as penas da lei.

Narra a parte recorrente que o agravado ajuizou a ação possessória originária alegando ser
proprietário e possuidor de duas áreas remanescentes de 118,26ha e 242ha, denominada
Fazenda Santa Fé
, constituída por terras de campo, para agricultura e pecuária, situada no Município de Nova Brasilândia-MT, objeto das matrículas no 13.609 e 175 do RGI de Chapada dos Guimarães, respectivamente,

sendo que o primeiro imóvel (matrícula n. 13.609) teria sido adquirido de
Renato Pereira do Lago
e sua esposa
Tatiane Fernanda Finger Hoffmann do Lago
através de
Contrato de Compra e Venda de Imóvel
em 20/12/2018 e, o segundo (matrícula n. 175), adquirido em leilão realizado pelo
Banco do Brasil S/A
.

Esclarece que não se está a questionar a posse do agravado
ADEMILSON MACEDO RODRIGUES
sobre os 219,66 ha de terra, mediante adjudicação, nos quais foi imitido por decisão judicial proferida nos autos da
Proc. n. 505-39.2000.811.0024 – Cód. 2003, movida em desfavor de
WIRAN ATAIDE DA SILVA
, até então titular dos 242 ha de que trata a matrícula n. 170.

Afirma que além de deferir a posse sobre toda a área de que trata dos 242 ha, quando na verdade a posse do agravado restringia-se a
219,66 ha, a decisão acabou outorgando-lhe indevidamente a posse sobre a área de 118,26 ha de que trata a matrícula
no 13.609, haja vista que o preço pago pelo autor recorrido pela área, ou seja, R$30.000,00, demonstraria que os alienantes detinham apenas o domínio, mas não a posse.

Registra que embora as partes tenham firmado contrato de locação de pastagens através do qual o agravante tomou de arrendamento a área cuja posse se disputa, por imaginar que o arrendador, ora agravado, seria o proprietário do imóvel, o mencionado contrato foi revogado assim que o agravante, arrentadatário, foi notificado por
WIRYS ATAIDE DA SILVA
de que o bem não pertencia ao autor recorrido, mas sim ao mencionado notificante.

Explica que, conforme
Instrumento de Compra e Venda por Escritura Pública
em anexo, em dezembro do 2020 o Sr.
WIRIS
vendeu sua posse ao réu, ora agravante, sendo que ao tomar ciência de tal negócio, o autor, ora agravado, chegou até mesmo ameaçar o funcionário do requerido.

Inconformado com a ratificação da decisão que havia deferido a manutenção do agravado na posse do imóvel, mesmo após a realização de audiência de justificação prévia – tal como determinado por este Colegiado – recorre sustentando que,

(a) a prova testemunhal colhida na audiência de justificação prévia demonstraria que todas as benfeitorias existentes na área foram edificadas pelo Sr.
Antenor Alexandre dos Santos
e não pelo Sr.

Renato Pereira do Lago
, de quem o autor agravado afirma ter comprado a posse;

(b) a posse do agravado estaria restrita a uma área de somente 219,66ha e não de 360,66ha, conforme atestado por engenheiro florestal no memorial descritivo;

(c) o valor pago pelo agravado pela área, correspondente a aproximadamente R$253,67 (=R$ 30.000,00/118,26 ha) seria totalmente irrisório;

(d) o mapa da área juntado ao Proc. 505-39.2000.811.0024 não indica nenhum confinante de nome
RENATO PEREIRA DO LAGO
, como alega o autor; e que, portanto,

(e) não teriam sido demonstrados, pelo requerente agravado, os requisitos dos artigos 560 e 561, ambos do CPC/15 e art.1.210, do CC/2002 para a manutenção liminar na posse do imóvel.

Com tais argumentos, pugna, inicialmente, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada que deferiu a manutenção de posse ao agravado e, no mérito, pela sua revogação.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 102496465.

Sem contrarrazões, consoante Certidão de ID. n. 105924480.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como se verifica dos autos, ao firmar com o agravado o contrato de locação (ID. n. 49858133 dos autos originários), através do qual tomaria de aluguel a área cuja posse se disputa pelo período compreendido entre 14/01/2020 e 14/05/2021, o agravante deixou transparecer que, à época, imaginava que o autor (locador) era, não só senhor, mas também possuidor da área.

Do contrário, não correria o risco de tomar de aluguel um imóvel de quem não tinha poderes para tanto.

Também como já frisado no recurso anterior, a suposta aquisição da área da posse mediante
Escritura Pública e Cessão de Direitos possessórios
de ID. n. 49859160 dos autos originários, havida entre o agravante (cessionário) e
WIRAN ATAÍDES DA SILVA
, foi lavrada apenas em 19/01/2021, ou seja, mais de dois meses após o ajuizamento da ação de possessória pelo agravado.

De se destacar, ainda, que o imóvel foi arrematado nos autos da Execução n. 505-39.2000.811.0024, movida pelo
Banco do Brasil S/A
, na qual consta
WIRYS ATAÍDES DA SILVA
como um dos três executados, não sendo, pois, crível que,
WIRAN ATAÍDES DA SILVA
– que cedeu os direitos possessórios sobre área, e cujos dois sobrenomes coincidem com o de
WIRYS
– possa, em princípio, ser considerado um possuidor de boa-fé.

Vale igualmente frisar que, em última análise, nas ações de natureza possessória, o que sobreleva é o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária – sobretudo quando o juízo de origem ainda não teve acesso a tais documentos –, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.

Nesse particular, bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
que,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Vale lembrar, por fim, que ao reexaminar a liminar possessória deferida inicialmente, o juízo singular não encontrou motivos suficientes para a sua revogação. E explicou os motivos. Vejamos:

“[...]

Sem delongas, mesmo após a oitiva de testemunhas, não se depara com elementos que justifiquem a revogação da liminar deferida no processo.

Isso porque se denota que, mesmo que eventualmente, durante determinado período, o requerido tivesse a posse da área em questão, seja por continuação a uma posse antecedente do terceiro Wiran Ataíde da Silva, multicitado no feito, seja por força de um contrato de arrendamento anterior firmado entre as partes, a verdade é que tais condições já teriam sido cessadas.

Tanto assim o é que as testemunhas que prestaram serviço no local, Anderson Alves Murtinho e Alexandre Torres Araújo, que não guarda qualquer vínculo com as partes, ressaltaram que, em meados de 2019 e 2020, não havia qualquer pessoa diversa explorando aquela área, mesmo havendo terras formadas e benfeitorias.

Do mesmo modo, a testemunha Antenor Alexandre dos Santos, conhecedor da área em litígio, defendeu que o imóvel fora ‘formado’ por Wiran (terceiro que não integra a lide), ‘há uns 20 anos’.

Dentro desse contexto, extrai-se que, não obstante os moradores da região serem sabedores de que o terceiro Wiran ocupava a área em outras épocas, tendo, inclusive, formado as pastagens,
demonstrou-se que a posse atual, contemporânea à realização dos serviços de georreferenciamento e à elaboração do auto de constatação, encontra-se com a parte autora, após a aquisição do imóvel de terceira pessoa.

Aliás, nesse mesmo sentido,
constatou o Sr. Oficial de Justiça, in loco, na ocasião em que indagou moradores lindeiros, que informaram que o requerido vem adentrando na propriedade em questão, colocando gado na área e ameaçando os vizinhos para que não colocassem outros semoventes na propriedade. Ainda, na ocasião, confirmou o Sr. Meirinho que a posse é exercida pela parte autora
.

Tais elementos, mais uma vez, reforçam a ideia de que, mesmo que a área tenha sido formada por pessoa diversa da parte autora, ela estaria na posse da área quando invadida pelo requerido, que adentrou na propriedade, colocando gado, sob a alegação de que teria adquirido tal posse do

terceiro Wiran Ataíde da Silva.

Aqui,
convém ressaltar que o Juízo está adstrito às provas constantes do processo, e não a meras ilações das partes, sendo certo que eventual direito de propriedade deverá ser reivindicado pelas vias próprias, e não no bojo da presente demanda possessória
.

Depois, tanto é nebulosa a questão, que, em sede de agravo de instrumento, optou-se por manter a deliberação deste Juízo, ressaltando-se, naquela ocasião, que ‘está incontroverso que o Agravante (ora requerido) não ocupa o imóvel, apenas a utiliza eventualmente para realizar a travessia de semoventes’, o que, mais uma vez, reforça a inexistência de posse do requerido na área ocupada pela parte autora.”

(ID. n. 63470536 - Pág. 2/3)

Nesses termos, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, não há nelas força suficiente para desconstituir a percepção mais aproximada do julgador singular que ouviu as testemunhas no calor da hora, sem que hajam provas robustas em sentido contrário.

Afinal, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021